Tribunal: TJES
Processo: 0000116-27.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000116-27.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-27.2021.8.08.0016

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICADA PENA DE DETENÇÃO AO APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA. SUPERAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONSTATAÇÃO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. FIXADO O REGIME INICIALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DETENÇÃO. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 64, inciso II, do Código Penal, para efeito de reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

1.1. Hipótese na qual não se verifica o decurso do período depurador, porquanto entre a data da extinção da pena anterior (2016) e a data do cometimento do delito praticado na presente ação penal (28.12.2020) não transcorreram 05 (cinco anos).

2. Merece reparos o regime inicial de cumprimento quanto ao crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, pois a pena de detenção não admite o regime inicial fechado.

3. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-27.2021.8.08.0016

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca Integrada de Conceição do Castelo/Brejetuba (
link
no Id. 4132942, pp. 143-146), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
,
em regime inicial
fechado
.

O apelante requer que não seja levada em consideração, para fins de reincidência, a condenação do apelante, proferida na Ação Penal nº 0000107-10.2014.8.08.0049, haja vista o decurso do período depurador antes do cometimento dos fatos apurados na presente Ação Penal. Assim, argumenta pela impossibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, bem como pela impossibilidade de levá-la em consideração para macular os antecedentes do apelante. Por fim, requer a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Nos termos do art. 64, inciso II, do Código Penal, para efeito de reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

Observa-se que a pena do apelante referente à Ação Penal nº 0000107-10.2014.8.08.0049 deu azo à Guia de Execução Penal nº 0000269-68.2015.8.08.0049. Em consulta à referida Guia de Execução, constata-se que a pena do apelante fora julgada extinta no ano de 2016.

Por outro lado, o crime apurado na presente ação penal, atualmente em grau recursal, fora praticado em
28.12.2020
, ou seja, seguramente, entre a data da extinção da pena anterior e a prática do crime de violência doméstica, não transcorreram 05 (cinco) anos, de sorte que a condenação pretérita prevalece para fins de reincidência.

No entanto, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, visualizo a necessidade de compatibilizar o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que o apelante fora condenado à pena de 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias,
em regime inicialmente fechado
, por delito punido com pena de detenção, a qual somente pode ser cumprida em

regime aberto e semiaberto
, conforme preceitua o art. 33, do Código Penal.
1
Nesse sentido cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, SEQUESTRO E AMEAÇA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal, mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como pretende o
Parquet
federal.

2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime punido com pena de reclusão e o regime inicial aberto para o delito punido com pena de detenção.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL). FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL (ART. 218-B, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE TÃO-SOMENTE NO CRIME DO ART. 129, 9.º, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PENA DE RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL DE PENA DE DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (
omissis
)

6. Deve ser corrigida a ilegalidade na modalidade de pena do crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, pois se fixou a pena de reclusão, quando o tipo penal prevê a pena de detenção.

7. Não obstante a pena estabelecida no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, isoladamente, não seja superior a 8 (oito) anos de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8.
Merece reparos o regime inicial de cumprimento quanto ao crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, pois a pena de detenção não admite o regime inicial fechado. No caso, diante da negativação de circunstâncias judiciais que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, apesar da primariedade, o regime legalmente adequado é o semiaberto.

9. Recurso especial parcialmente provido para reduzir pena-base do crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, modificar a reprimenda desse delito para a modalidade de detenção, a qual fica redimensionada nos termos do voto, bem assim fixar o regime inicial semiaberto, tão-somente para esse crime.

(REsp n. 1.925.802/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Na hipótese, tendo em vista a reincidência do apelante, justifica-se a adoção do regime semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha remanescido em patamar inferior a 04 (quatro) anos, conforme preceitua a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça
2

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de fixar o regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

1
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

2
É admissível a adoção do
regime
prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a
pena
igual ou
inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)